Tribunal: STF
Processo: AI 726294
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA
   FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 454). OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.